Tribunal: STF
Processo: RE 1331984
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE DROGAS. USO PESSOAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. 
    1. Hipótese em que candidato ao concurso público para o cargo de oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não obteve aprovação nas fases de sindicância de vida pregressa e de avaliação psicológica.
    2. Incumbe ao Magistrado apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1º, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
    3. O candidato que, em processo criminal, teve atestada a observância ao art. 76, § 4º, da Lei nº 9099/199, com o consequente cumprimento de medida alternativa, sem que tenha havido condenação pela prática de delito penal, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8º, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).
    4. A eliminação de candidato em concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de cultivo, para uso pessoal, de plantas destinadas à produção de substância proscrita, que não resultou em condenação criminal, portanto, não pode ser reputada válida.
    5. O verbete n° 20 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. O enunciado nº 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que ‘só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.’
    6. Tratando-se de concurso público para ingresso em carreira do Corpo de Bombeiros, a Lei nº 7479/1986, que dispõe a respeito do regime jurídico dos bombeiros militares Distrito Federal, prescreve, em seu art. 11, que para a inscrição nos cursos de formação, o candidato deve atender a algumas condições, dentre as quais se encontra a aptidão intelectual e psicológica.
    7. Em virtude da natureza especial da atividade de bombeiro militar, é razoável e proporcional a exigência do preenchimento de perfil psicológico adequado ao referido cargo.
    8. Para o Poder Judiciário enfrentar os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública devem existir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato ora sob censura, valendo consignar que de acordo com o art. 472 do CPC, ‘o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes’.
    9. Uma vez que o autor não se limitou ao questionamento a respeito da objetividade do exame psicotécnico a que se submeteu e, diante da prova da aptidão psicológica do candidato para o exercício do cargo pleiteado, à vista ainda da inobservância da regra que determinou o exame do candidato por três especialistas (art. 62 da Lei Distrital nº 4949/2012), deve ser declarada a nulidade dos atos administrativos que resultaram na eliminação do candidato do concurso publico.
    10. Presentes os requisitos prefigurados no art. 2º da Lei nº 4717/1965, que determinam a ocorrência de nulidade dos atos administrativos, atinentes à inexistência de motivos e ao vício de forma e, declarada a nulidade dos atos de eliminação do candidato, referentes às fases de sindicância de vida pregressa e avaliação psicológica, deve ser possibilitada sua participação no Curso de Formação de Oficiais, de acordo com sua classificação no quadro geral de aprovados.
    11. Recurso conhecido e provido” (págs. 69-70 do volume eletrônico 4).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (pág. 105 do volume eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, I, da mesma Carta.
    A pretensão não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizarem, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA  . REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL  . AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis Federais 4.717/1965, 7479/1986, 9.099/1995, 11.343/2006, 4.949/2012; Decreto 7.308/2010; e Lei Distrital 4.949/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE 260.456/ED/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 963.952-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.670/AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM. VIOLAÇÃO DE MODO INDIRETO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM VIA EXTRAORDINÁRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 358.158/AgR/SE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 996.887/RJ, de minha relatoria; RE 1.014.465/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.005.761/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 994.803/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 986.700/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator